Tribunal: STF
Processo: HC 107421
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Crimes contra o sistema financeiro. Lei nº 9.613/98. Alegada falta de fundamentação da prisão preventiva. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente. Circunstância que não obsta a segregação cautelar quando presentes elementos concretos a justificá-la. Precedentes. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Tema não submetido ao Tribunal de Justiça local e nem ao Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade. Questão não conhecida. Precedentes.



    1. A análise do decreto prisional em questão autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, porque revestido da necessária cautelaridade, não sendo suficientes os argumentos da impetração para justificar a revogação daquela prisão.



    2. A demonstração de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, como no caso, elementos concretos a recomendar a sua manutenção (HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; e HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08).



    3. O tema relativo ao excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não foi submetido ao Tribunal de Justiça local nem ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira dupla supressão de instância, o que é inadmissível.



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.